Tribunal: STF
Processo: RE 96370
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA, PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA QUE SE
COADUNA COM O ESPIRITO DA LEI E AQUELA ORIENTADA NO SENTIDO DE
INTERPRETAR ANALOGICAMENTE O ART-711, ITEM 8, DO COD. COMERCIAL,
ESTENDENDO-SE AS EMPRESAS TRANSPORTADORAS. EM CONSEQUENCIA, E
INACEITAVEL NO CASO, A VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO.